Tribunal: STF
Processo: RE 1467574
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO NÃO INÉDITA PELO PODER JUDICIÁRIO. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CURSO TÉCNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA. 2º SARGENTO. QUESTÃO 14. UTILIZAÇÃO DE QUESTÃO NÃO INÉDITA, FERINDO CRITÉRIO ISONÔMICO. 



    1. A Suprema Corte, no julgamento do RE 632.853, submetido à sistemática da Repercussão Geral – Tema 485, firmou a tese de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. 



    2. Caso concreto em que verificada a inclusão de questão não inédita (questão 14), ferindo o princípio da isonomia. Por isso, deve ser anulada a questão 14. 3. As demais questões, contudo, não apresentam ilegalidade, inconstitucionalidade ou erro grosseiro, não podendo ser anuladas pelo Poder Judiciário. 



    RECURSO DESPROVIDO” (fl. 6, e-doc. 12).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput do art. 5º, o art. 25 e o caput e o inc. I do art. 37 da Constituição da República, e o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 485 da repercussão geral. 



     Afirma que “o argumento utilizado no v. Acórdão ora recorrido, QUESTÃO REPETIDA, ao contrário do sustentado pelo acórdão recorrido, não levaria à quebra do princípio da isonomia e à nulidade da questão, já que não há óbice legal para essa conduta, devendo-se ter presente a impossibilidade de que, em meio a tantas provas de concursos públicos realizadas para o provimento dos mais diversos cargos junto à Administração direta e indireta dos entes federados, realizadas anualmente, não haja a utilização do mesmo aspecto conceitual ou da mesma estrutura lógica de uma ou outra questão, sob pena de desbordar-se do princípio da razoabilidade” (fl. 5, e-doc. 18).



    Assevera que “o e. STF já pacificou seu entendimento, no julgamento da repercussão geral afeta ao Tema 485, de que o Poder Judiciário não pode substituir a Banca Examinadora para alterar a resposta considerada correta ou atribuir nota diversa ao candidato em concurso público, sendo permitido excepcionalmente o exame da conformidade do conteúdo da questão com o edital” (fl. 6, e-doc. 18).



    Argumenta que “a análise, pelo Judiciário, do enunciado de questões e das respostas dos candidatos que ingressam em juízo confere a cada candidato um tratamento diferenciado, à medida que a solução do caso poderá se afastar dos critérios uniformes adotados pela Banca Examinadora, ou seja, o Acórdão que manteve a anulação de questão sob o fundamento de ausência de ineditismo é que afrontou o princípio da isonomia entre os candidatos, razão pela qual merece reforma” (fl. 6, e-doc. 18).



    Ressalta que “o estabelecimento de critérios na redação e utilização das questões, assim como a valoração da resposta dos candidatos, uma vez de acordo e permitidos pela lei e pela Constituição Federal, está dentro do critério discricionário da Administração Pública, que não pode ser medida, avaliada na sua conveniência pelo Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio constitucional da independência harmônica que deve reger a convivência dos três Poderes, conforme expressa o art. 2º da CF/88, aplicável aos Estados-Membros, por força do art. 25 da mesma Carta” (fl. 6, e-doc. 18).



    Pede o provimento do presente recurso para julgar improcedente o pedido constante na inicial.



    3. Determinado o exercício do juízo de retratação, a Turma Recursal manteve o acórdão recorrido:



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CURSO TÉCNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA. 2º SARGENTO. QUESTÃO 14. UTILIZAÇÃO DE QUESTÃO NÃO INÉDITA, FERINDO CRITÉRIO ISONÔMICO. 



    1. A Suprema Corte, no julgamento do RE 632.853, submetido à sistemática da Repercussão Geral – Tema 485, firmou a tese de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. 



    2. Caso concreto em que verificada a inclusão de questão não inédita (questão 14), ferindo o princípio da isonomia. Por isso, deve ser anulada a questão 14. 



    3. O acórdão recorrido não destoa do paradigma do Supremo Tribunal Federal, utilizado em sua argumentação, enquadrando-se em exceção autorizada expressamente pelo Tribunal Superior. 



    RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO” (fl. 4, e-doc. 22).



    O recurso extraordinário foi admitido nos seguintes termos:



    “O Supremo Tribunal Federal, no RE 632.853 (TEMA 485 1 ), em sede de repercussão geral, assentou que Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, em acórdão assim ementado: (...)



    Conforme visto, o acórdão mantido em sede de juízo de retratação destoou do aludido paradigma, razão pela qual deve ser admitido o recurso extraordinário” (fls. 2-4, e-doc. 26).



    4. Vista à Procuradoria-Geral da República (inc. XV do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



     



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora